Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AAGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando o que se alega é a falta de fundamentação da decisão que deferiu a produção da prova pericial. A ausência de fundamentação não pode ser confundida com fundamentação sucinta, especialmente se suficiente para a conclusão exposta na decisão recorrida. A decisão que, em seu corpo, registra os prazos suplementares que foram concedidos para manifestação da parte, bem como indica a razão pela qual a realização da prova pericial se revelou necessária no caso concreto, não padece de vício de ausência de fundamentação. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.